Tribunal: TJES
Processo: 5000849-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BISMARCK MOREIRA AZEREDO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000849-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BISMARCK MOREIRA AZEREDO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que, embora tenha homologado a falta grave praticada pelo apenado e fixado nova data-base, deixou de decretar a perda dos dias remidos. O
Parquet
requer a reforma da decisão para que seja determinada a perda dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a revogação dos dias remidos, diante do reconhecimento de falta grave, configura faculdade ou obrigação do juízo da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 127, da Lei de Execução Penal (LEP), prevê que, em caso de falta grave, o juiz
poderá
revogar até 1/3 do tempo remido, porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que essa sanção configura um poder-dever do magistrado.
A discricionariedade judicial restringe-se ao
quantum
de dias remidos a serem revogados, dentro do limite máximo de 1/3, não cabendo ao magistrado afastar completamente essa sanção.
A confissão da falta grave pelo apenado não constitui fundamento para afastar a aplicação da perda de dias remidos, pois a sanção decorre diretamente da norma e da jurisprudência consolidada.
Diante do reconhecimento da falta grave, impõe-se a revogação do tempo remido, cabendo ao juízo da execução determinar a fração de perda conforme sua análise.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 127.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 851.947, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 06/09/2024;
TJES, AgExPe nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJe 24/11/2020.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000849-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BISMARCK MOREIRA AZEREDO

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº. 0000296-92.2017.8.08.0045 (evento
147
.
1
, constante no
id. 11877707
), prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus
, que
homologou a falta grave em face de Bismarck Moreira Azeredo, fixando a nova data-base em 17/05/2024, todavia, deixou de decretar a perda dos dias remidos.

Irresignado,
o

Parquet

interpôs o presente recurso
(evento
154
.2
, id.

11877707
),
pugnando
seja anulada a decisão agravada, a fim de que o juízo da execução prolate outra em substituição, decretando a perda dos dias remidos ou seja reformada a decisão agravada, com a consequente decretação da perda dos dias remidos.

Pois bem.

O artigo 127, da Lei de Execução Penal, prevê o seguinte:

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Nessa linha, o cerna da questão, no presente caso, diz respeito à análise acerca da possibilidade (ou não) de o magistrado da execução deixar de revogar o tempo remido em razão do reconhecimento de falta grave pelo apenado.

Dito isso, embora o dispositivo legal supracitado preveja que o julgador “poderá” revogar até 1/3 (um terço) dos dias remidos, o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal sanção é um poder-dever, de modo que a análise discricionária do magistrado diz respeito apenas ao
quantum
de dias a serem perdidos. Vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE NATUREZA GRAVE COMPROVADA. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIAS REMIDOS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento do STJ que a fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão. 2. Não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo art. 118, I, da LEP. (AgExPe nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julg: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020). 3.
Praticada falta grave, cabe ao Magistrado decretar a perda dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite máximo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 127 da LEP.
4. As atenuantes descritas no art. 52, da Portaria 332-S da SEJUS aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Execução Penal nº 5011845-08.2024.8.08.0000; Relator: Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA; Data: 11/Oct/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. I- A oitiva judicial do apenado é prescindível para fins de reconhecimento da infração disciplinar se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo, com observância do devido processo legal. Precedentes. II - A revisão do entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada ao agravante, bem como desclassificá-la para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça. III -
Reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, inclusive a perda dos dias remidos, sendo objeto de análise discricionária apenas o
quantum
de dias a serem perdidos
. lV - As garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa restaram asseguradas ao apenado no processo administrativo. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.947; Proc. 2023/0320075-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 06/09/2024).

Dessa feita, considerando que a decisão agravada deixou de aplicar a perda de dias remidos sob o fundamento de que o apenado confessou a falta grave na audiência de justificação, na esteira do entendimento jurisprudencial, entendo que o artigo 127, da LEP, não prevê uma faculdade quanto à perda de dias remidos, de modo que se trata de uma consequência necessária do reconhecimento da falta grave.

Em outras palavras, em que pese se tratar de uma faculdade do juiz determinar o quantitativo da perda de dias remidos, a imposição da sanção ao apenado é obrigatória, de modo que, em tal aspecto, a decisão recorrida deve ser reformada

Ante o exposto,
DOU
provimento
ao recurso,
para que seja a decisão recorrida retificada
, a fim de determinar a perda de dias remidos em face de
Bismarck Moreira Azeredo,
devendo o juízo
a quo
fixar o
quantum
de dias a serem perdidos com o reconhecimento da falta grave.

É como voto.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)